Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA
1. Segundo o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral de impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que seja mantido percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família, (AgInt no REsp 1906957/SP (2020/0306526-1). RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. 22 de março de 2021).
2. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que a quantia penhorada irá comprometer sua subsistência
3. Esgotadas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, é razoável a penhora de 5% (cinco por cento) dos proventos do devedor, até o pagamento total da dívida.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.